Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712580-16.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMILDO JORGE DE MENESES, FRANCISCO RAMILSON DE MENEZES, SANDRA MARIA MENEZES, MARIA SUELY MENEZES APELADO: LAYSA TAVARES XAVIER, WALDINELHA SANTOS TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAMILDO JORGE DE MENESES, FRANCISCO RAMILSON DE MENEZES, SANDRA MARIA MENEZES, MARIA SUELI MENEZES contra a sentença proferida nos autos da ação de anulação de testamento ajuizada contra LAYSA TAVARES XAVIER e WALDINELHA SANTOS TAVARES. Os apelantes, em litisconsórcio ativo, não recolheram o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça (ID 30803573). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento:19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De acordo com o art. 99, §6o do CPC, tal benefício é pessoal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ( ) § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.” Veja-se que justiça gratuita consubstancia modalidade de isenção fiscal; benefício pessoal e que deve ser requerido em nome próprio, demonstrando-se a alegada hipossuficiência econômica. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o disposto no art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6o, do CPC/2015, inexistente nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1518381/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020) Neste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO PRIMEIRO AGRAVANTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGUNDA E DO TERCEIRO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. A remuneração percebida pelo primeiro agravante encontra-se muito acima da média da realidade brasileira, a evidenciar que pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação. 4. O benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário. 5. Há relevância no argumento da hipossuficiência do segundo e terceiro agravante, devendo o benefício ser concedido a ambos, o que, contudo, não alcança o primeiro agravante. 6. O não recolhimento do preparo gera a penalização de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sendo, portanto, deserto o recurso em relação ao primeiro agravante. 7. Recurso não conhecido em relação ao primeiro agravante e conhecido e provido em relação à segunda e ao terceiro agravante” (Acórdão 1330930, 07459381020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, depreende-se dos documentos acostados com a apelação que SANDRA MARIA MENEZES comprovou estar desempregada desde março de 2020 (baixa em Carteira de Trabalho em 4/3/2020 - ID30803574) e FRANCISCO RAMILSON DE MENEZES (aposentado – ID30803382) demonstrou receber proventos na ordem de R$4.425,44 (“Holerite - Contracheque Eletrônico” - ID30803584), o que inferior ao teto de até (cinco) salários mínimos da renda familiar bruta mensal. Lado outro, contracheque de RAMILDO JORGE DE MENESES (segundo sargento da reserva da PMDF) revela soldo bruto de R$13.741,01(treze mil setecentos e quarenta e um reais e um centavo) - ID30803575, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. No mesmo sentido, os vencimentos de MARIA SUELI MENEZES (servidora pública distrital – Secretaria do Estado de Saúde), valor bruto de R$7.277,36 (contracheque - ID30803576), renda acima do que se tem definido como hipossuficiente econômico. Assim é que concedo a gratuidade de justiça a SANDRA MARIA MENEZES e a FRANCISCO RAMILSON DE MENESES. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça a RAMILDO JORGE DE MENESES e MARIA SUELI MENEZES. Intimem-se RAMILDO JORGE DE MENESES e MARIA SUELI MENEZES para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Intime-se a parte ré (artigo 100, CPC). Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora